Tribunal: TJSP
Processo: 1023711-52.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023711-52.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é a-
pelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DOUGLAS ROSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023711-52.2015.8.26.0564 -Voto no 30.888-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1023711-
52.2015.8.26.0564.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorridos:
DOUGLAS ROSE
VOTO No 30.888.3
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo
de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no
RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221-
PR (Tema 905) Correção monetária Aplicação do IPCA-
E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora
pelos índices da Lei 11.960/09 Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 07/06/2017,1 esta C. 12a Câmara deu
provimento ao recurso de apelação dos autores para determinar a incorpo-
ração da Gratificação de Regência aos proventos.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para
incidência da Lei 11.960/09 também com relação à correção monetária. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls. 66/71
2 Fls. 72/81 82/95.
3 Fls. 111/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023711-52.2015.8.26.0564 -Voto no 30.888-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), ob-
servo que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com reper-
cussão geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais
embargos foram recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de
03-10-2019.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem so-
bre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposi-
ção de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba ho-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023711-52.2015.8.26.0564 -Voto no 30.888-JV
4
norária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Fe-
deral, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel.
Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão determinou a aplicação
da Lei 11.960/09 aos juros de mora e IPCA-E para correção monetária.
Dessa forma, mantem-se o v. acórdão para que sejam a-
plicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor Am-
plo Especial (IPCA-E); os juros de mora devem ser fixados pelo índice de re-
muneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR